Tribunal: TJES
Processo: 5011266-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011266-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL. DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO APÓS DIGITALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de devolução do prazo recursal formulado pela Agravante após a digitalização dos autos físicos. A Agravante sustentou que a remessa do processo à Central de Digitalização durante o prazo recursal inviabilizou a interposição de recurso de apelação, requerendo, portanto, a devolução do prazo para apresentação do recurso. O MM Juiz indeferiu o pedido sob o fundamento de que a intimação válida da sentença dispensava nova intimação após a digitalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a digitalização do processo físico durante o curso do prazo recursal gera a necessidade de nova intimação da sentença, de forma a justificar a devolução do prazo recursal para a Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Ato Normativo Conjunto nº 007/2022 estabelece que, concluída a digitalização do processo físico, o processo eletrônico segue seu curso regular, sem necessidade de nova intimação das partes quanto ao conteúdo já disponibilizado anteriormente.

No caso concreto, as partes foram devidamente intimadas da sentença antes do envio dos autos para digitalização. Posteriormente, foram notificadas sobre o término do processo de digitalização e a disponibilização dos autos no sistema eletrônico PJe.

A intimação da sentença é considerada válida e regular, conforme certificação nos autos, e não há previsão normativa que exija nova contagem do prazo recursal em razão da conversão dos autos para o meio digital.

A tentativa da Agravante de protocolar o recurso durante o período de digitalização e a quitação das custas recursais não constituem fundamento jurídico suficiente para a reabertura do prazo recursal já encerrado.

Considerando que (i) houve intimação válida e regular da sentença, (ii) a Agravante teve ciência do término da digitalização e da continuidade do processo, e (iii) não houve justificativa plausível para a inércia da Agravante, não se vislumbra motivo para alteração da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A digitalização de processo físico durante o prazo recursal não gera, por si só, a necessidade de nova intimação das partes, sendo suficiente a intimação válida previamente realizada.

A continuidade do prazo recursal após a digitalização segue os termos do procedimento normativo estabelecido, e a ausência de manifestação no prazo regular implica perda do direito de recurso, salvo demonstração inequívoca de impedimento legal ou fato superveniente que justifique a devolução do prazo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.003, § 5º; Ato Normativo Conjunto nº 005/2023; Ato Normativo Conjunto nº 007/2022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp nº 1.225.677/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 11/09/2018;

TJES, Agravo de Instrumento nº 5005622-87.2023.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Cível, j. 15/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011266-60.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz indeferiu o pedido de devolução do prazo recursal.

O Agravado ajuizou Ação de Ressarcimento de Danos Materiais em face da Agravante.

A sentença de procedência da pretensão deduzida foi prolatada em 02/09/2022, a intimação das partes foi disponibilizada na Lista do Diário nº 0330/2022, de 18/10/2022, sendo considerada realizada em 19/10/2022.

Desse modo, o termo
a quo
do prazo recursal foi o dia 20/10/2022.

Ocorre que, ainda no curso do prazo recursal, os autos foram remetidos à Central de Digitalização de Processos.

Após a digitalização do processo, as partes foram intimadas para tomarem ciência da certidão que gerou o link do drive público referente ao processo originário, bem como para se manifestar sobre a digitalização.

O trânsito em julgado foi certificado e o Agravado requereu o cumprimento da sentença.

A Agravante pugnou pela devolução do prazo recursal e pelo recebimento de seu recurso de apelação, o que foi indeferido por meio da decisão agravada, na qual o MM Juiz esclareceu que:

Conforme certidão de imprensa à fl. 127, a intimação das partes do comando sentencial foi disponibilizada no Diário da Justiça nº 6.713, sendo considerada publicada aos 19 (dezenove) dias do mês de Outubro.

Tecidos tais esclarecimentos, não prospera a alegação de ausência de nova intimação da sentença, ante a sua desnecessidade, haja vista a válida intimação anterior e as disposições do Ato Normativo Conjunto 005/2023, que dispensa novas intimações acerca dos autos digitalizados, determinando o prosseguimento regular do feito.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

Verifico que, apesar de o processo originário ter sido remetido para a digitalização no curso do prazo recursal, as partes foram previamente intimadas da sentença e, posteriormente, da digitalização do processo e de sua disponibilização integral no Sistema PJe.

O Ato Normativo Conjunto n.º 007/2022, que determina e regulamenta a conversão dos processos judiciais físicos em trâmite no Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo para o meio digital, estabelece que:

Art. 19. Findos os prazos previstos no artigo anterior e encerrado o procedimento de virtualização do processo físico, seguirá o processo eletrônico seu curso regular.

Assim, ao menos no que se conclui desta análise inicial do recurso, não havia necessidade de nova intimação da sentença, especialmente considerando que as partes foram intimadas do término da digitalização do processo originário e de sua inclusão no sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJE.

Desse modo, o prazo suspenso pela digitalização do feito retomou o seu curso e se consumou sem que a Agravante juntasse aos autos o Recurso de Apelação.

O fato da Agravante ter tentado protocolar o recurso durante o prazo de suspensão, o que não foi possível, bem como ter quitado as custas recursais, não pode justificar o seu recebimento após o encerramento do prazo.

Assim, considerando que (1) a Agravante foi previamente intimada da sentença, (2) teve ciência do término da digitalização do processo e, portanto, do prosseguimento de seu curso regular e (3) se manteve inerte, não se vislumbra motivos para a alteração da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável entendimento inserto no voto da relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.